Tribunal: TJMT
Processo: 0001426-16.2011.8.11.0055
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001426-16.2011.8.11.0055
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Cirurgia]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE), CREONICE ORLANDA DA COSTA - CPF: 645.980.202-53 (AGRAVADO), LEDI FIGUEIREDO BRIDI - CPF: 272.559.560-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO), NEWTON FLAVIO FERNANDES TAFURI - CPF: 571.720.726-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO EM
EMBARGOS À EXECUÇÃO DE ASTREINTE - SAÚDE - INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA – PREVALÊNCIA DA INTIMAÇÃO PELO DJE - INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 4º, § 2º E 5º, § 6º, DA LEI
11.419/2006
– PRECEDENTES DO STJ - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 - As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei, conforme inteligência do artigo 270, do Código de Processo Civil.

2 - Nos termos do art. 4º, § 2º, da Lei 11.419/2006, a publicação em Diário de Justiça Eletrônico substitui qualquer outro meio de publicação oficial para quaisquer efeitos legais.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo Interno
, interposto pelo
Município de Tangará da Serra
, em face da decisão monocrática, disponível no ID n. 167294199, proferida por esta Relatora, no Recurso de Embargo de Declaração, pela qual mantida a decisão de não conhecimento do antecedente Recurso de Apelação do ora agravante, ao fundamento da intempestividade.

O Ente Municipal afirma que a decisão invectivada deixou de enfrentar todas as teses contidas no seu
aclaratório
.

Por esses motivos, requereu a reconsideração ou a reforma da decisão agravada, a fim de que seja considerado tempestivo o seu apelo e, de consequência, procedido o exame do seu mérito.

Contrarrazões ao recurso interposto, disponível no ID n. 125535173, pugnando pelo desprovimento deste agravo interno.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 4 de junho de 2023.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Conforme relatado,

trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo
Município de Tangará da Serra
, em face da decisão monocrática, disponível no ID n. 167294199, proferida por esta Relatora, no Embargo de Declaração pretérito, pela qual mantida a decisão de não conhecimento do antecedente Recurso de Apelação do ora agravante, ao fundamento de que intempestivo.

O Ente Municipal afirma que a decisão invectivada deixou de enfrentar todas as suas teses recursais.

Aduz que, a sua intimação deveria ter sido formulada de modo pessoal, por carga, remessa ou meio eletrônico, não compreendendo nesse último caso, em seu entender, a intimação efetivada pelo DJE.

Acrescenta que, inclusive, a intimação pelo DJE havida nos presentes autos, em 24/11/2020, foi dirigida a advogado exonerado do cargo de Procurador do Município, em 10/06/2020, e que não se aplica à Fazenda Pública a obrigação de informar no processo tal fato.

Defende que, não se pode confundir a sistemática de representação da Fazenda Pública com o modelo de representação de advogados privados.

Assevera que, desde a sentença, foram promovidas diversas suspensões de prazo em razão da Covid-19 e da realização de mutirão de digitalização dos processos, o que teria ocasionado o retorno do cômputo dos prazos, a partir da virtualização e início do trâmite pelo
PJe
.

Persiste arguindo ter tomado conhecimento da sentença prolatada nestes autos, apenas, por ocasião da digitalização do feito, seguida da sua intimação pelo
PJe
.

Prequestiona
os seguintes temas:

i)
contradição ou negativa de vigência
ao art. 183, § 1º, do CPC, que determina a intimação pessoal dos entes públicos para a prática de todos os atos processuais, não sendo hipótese de intimação pessoal a mera publicação no Diário de Justiça Eletrônico.

ii
)
contradição ou negativa de vigência
ao art. 75, inc. III, do CPC, bem como ao artigo 4º, inc. II, da Lei Complementar Municipal n. 192/2014, considerando que a intimação via
DJe
foi encaminhada a advogado que já não estava mais investido no cargo de Procurador e nem era prefeito do Município de Tangará da Serra na época da publicação do ato.

iii
)
contradição ou interpretação divergente
da Lei Federal n. 11.419/2006, que confere somente à intimação via cadastro eletrônico (do art. 5º) o efeito de intimação pessoal para a Fazenda Pública, não o fazendo em relação à intimação lançada via
DJe
(do art. 4º).

iv
)
distinguishing
, nos termos do art. 489, § 1º, inc. VI, do CPC3, da matéria fática e jurídica desse processo com o caso julgado pelo STJ nos autos do
EAREsp
1663952/RJ (anexo), no sentido de que a intimação realizada no Diário de Justiça Eletrônico não prevalecerá para os casos em que se exigir intimação pessoal.

v)
distinguishing
, nos termos do art. 489, § 1º, inc. IV, do CPC, da matéria fática e jurídica desse processo com o caso julgado pelo STJ nos autos do
EAREsp
n. 1759860/PI (anexo), no sentido de que o erro do sistema informatizado do Tribunal de Justiça não pode prejudicar a parte.

Por esses motivos, requereu a reconsideração, ou, a reforma da decisão agravada, a fim de que seja tido por tempestivo o seu apelo e, de consequência, procedido o seu exame.

Pois bem.

Inicialmente, ressalto que
o relator não está obrigado a rebater cada uma das teses apresentadas pela parte recorrente, notadamente, se o fundamento da sua conclusão for bastante ao proferimento da decisão.

Não obstante a isso, passo ao enfrentamento das irresignações.

Sobre a intimação eletrônica, sabe-se que a
Lei nº 14.195/2021 alterou significativamente o regime de comunicações processuais do Direito brasileiro.

Em uma das alterações promovidas, especificamente quanto ao artigo 246 do Código de Processo Civil, estabeleceu-se que a citação será feita preferencialmente por meio eletrônico, nos endereços eletrônicos indicados aos bancos de dados do Poder Judiciário.

Logo adiante, fez-se constar que a implementação da regra sobredita demandaria um cadastramento obrigatório de empresas públicas e privadas no sistema de processo em autos eletrônicos; é o que se extrai do § 1º, do artigo 246.

Insta acrescentar-se a isso o que reza o § 2º, também do artigo 246, segundo o qual a regra do § 1º se mostra aplicável à União, aos Estados, ao Distrito Federal, aos Municípios e às Entidades da Administração Indireta.

Embora a Lei 14.195/2021 tenha vindo a melhor regular a comunicação processual eletrônica, fato é que o procedimento já vinha sendo adotado no âmbito do Poder Judiciário, com o respaldo da Lei n. 11.419/2006, que tratou sobre a informatização do processo judicial, dentre outras providências.

A propósito, a Lei 11.419/2006 trata da comunicação eletrônica dos atos processuais do seu artigo 4º ao 7º, dos quais se infere a similitude de ideias expressadas na Lei 14.195/2021, destacando-se, para este caso, os seguintes dispositivos daquela primeira Lei:

Art. 4º Os tribunais poderão criar Diário da Justiça eletrônico, disponibilizado em sítio da rede mundial de computadores, para publicação de atos judiciais e administrativos próprios e dos órgãos a eles subordinados, bem como comunicações em geral.

(...)

§ 2º A publicação eletrônica na forma deste artigo substitui qualquer outro meio e publicação oficial, para quaisquer efeitos legais, à exceção dos casos que, por lei, exigem intimação ou vista pessoal.

(...)

Art. 5º As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2º desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.

(...)

§ 6º As intimações feitas na forma deste artigo, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais.

Nota-se que, a Lei 11.419/2006 previu tanto a criação do Diário da Justiça Eletrônico (
art
4º), quanto a instituição da intimação por meio eletrônico em portal próprio (
PJe
, por exemplo – art. 5º), destinada àqueles devidamente cadastrados em tal ferramenta. Tratou a citada Lei, ainda, de estabelecer a
preponderância da intimação via DJE
sobre qualquer outra (§ 2º, do art. 4º) e de considerar
pessoal a intimação eletrônica inclusive no que se refere à Fazenda Pública
(§ 6º, do art. 5º).

Nesse caminhar, há julgado deste próprio Tribunal. Confira-se:

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – RECURSO DE APELAÇÃO INTEMPESTIVO - PRAZO SUGERIDO PELO SISTEMA PJE - PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA - INTIMAÇÃO PELO DJE - PREVALÊNCIA – PRECEDENTES DO STJ - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

"Havendo intimação eletrônica e publicação da decisão no Diário da Justiça Eletrônico, prevalece a data desta última, pois, nos termos do art. 4º, § 2º, da Lei 11.419/2006, a publicação em diário de Justiça eletrônico substitui qualquer outro meio de publicação oficial para quaisquer efeitos legais" (
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
1330255/MT, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/12/2019,
DJe
19/12/2019).

(N.U 1000767-27.2017.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/1/2021,
Publicado
no DJE 4/2/2021)

No caso dos autos, proferida a sentença, houve a publicação pelo DJE, dirigida ao procurador municipal cadastrado nos autos, respeitando-se ao que apregoa o artigo 270, do Código de Processo Civil, senão vejamos:

Art. 270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei.

O Município aduz que, tal procurador já não fazia parte do seu quadro de servidores e que esse fato não deveria ser por ele comunicado nos autos.

Ao contrário do que alega a municipalidade, a meu ver, a Fazenda Pública considerar-se desobrigada de comunicar nos autos as constantes mudança da sua representação obrigaria o judiciário a reiteração de atos, num constante retardo da marcha processual, desprestigiando o princípio da economicidade.

Entendo que, ainda que existam regras próprias sobre a matéria, no que tange às comunicações dirigidas aos Entes Fazendários, estes não se eximem de atender ao que apregoa o princípio da cooperação, segundo o qual todas as partes devem colaborar para o bom andamento processual e, em contrapartida, o que defende o Município de Tangará da Serra destoa totalmente desse conceito principiológico e, de consequência, ainda fere de morte os princípios da duração razoável do processo, da celeridade e da eficiência, ainda mais considerando-se que a intimação pelo DJE, no presente caso, se deu em 25/11/2020, ao passo que o recurso que se pretende concluir tempestivo foi interposto depois de
passado
mais de um ano daquele ato, em 07/03/2022.

Nessa linha, o recente julgado do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. INTIMAÇÃO. SISTEMÁTICA DO CPC/2015. CADASTRO NO PORTAL DO STJ. NECESSIDADE. INOBSERVÂNCIA. AGRAVO INTERNO DO ENTE MUNICIPAL. INTEMPESTIVIDADE.

1. O Código de Processo Civil de 2015, em seu art. 246, §§ 1º e 2º, determina que a Fazenda Pública deve ser preferencialmente intimada pessoalmente por meio eletrônico, procedimento cuja efetivação depende de que ela (a Fazenda) promova o seu cadastro na administração do tribunal, ônus que se encontra positivado no art. 1.050.

2. Essa diretriz encontra respaldo no princípio constitucional da razoável duração do processo (art. 78, LXXVIII), o qual, segundo a nova lei instrumental, também pode ser alcançado mediante a colaboração de todos os operadores do Direito, nos termos do art. 6º do NCPC, in
verbis
: "Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva."

3. Não sendo realizado o cadastro perante a administração desta Corte, deve-se considerar a intimação realizada mediante a publicação do ato impugnado no Diário da Justiça eletrônico, razão pela qual se mostra intempestivo o recurso.

4. Agravo interno não conhecido.

(STJ,
AgInt
no
REsp
n. 1.939.593/PE, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 15/8/2022,
DJe
de 31/8/2022.)

Com efeito, conservo o entendimento de que, no caso vertente, o apelo está manifestamente intempestivo.

Pelos fundamentos delineados, hei por bem manter inalterada a decisão que outrora proferi.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2023